Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735184-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO BARBOSA COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO BARBOSA COUTINHO (autor) em face de decisão (id. 137446014, dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0713254-40.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o Autor/Agravante informa, inicialmente, que a contratação de advogado particular não pode ser utilizada como alegação para indeferir a Gratuidade de Justiça. Expõe que possui rendas provenientes: a) de aposentadoria, no valor líquido de R$3.392,21 (três mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos); b) de pensão por morte, no valor líquido de R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais) e c) da FundiAgua, no valor líquido de R$1.450,42 (mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos). Afirma que, em razão de ter aderido ao PDV do seu local de trabalho, recebe mensalmente, ainda, o valor líquido de R$ R$16.091,78 (dezesseis mil e noventa e um reais e setenta e oito centavos), que, entretanto, será pago somente até o mês de março de 2023, o que fará com que sua renda caia bruscamente em abril de 2023. Argumenta que suas dívidas somam um valor total de R$1.511.672,20 (um milhão quinhentos e onze mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos). Aduz que sua renda atualmente é de R$ 21.761,41 (vinte e um mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e que sua despesa com empréstimos é de R$34.484,17 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), ou seja, mais de 100% (cem por cento) da sua renda está totalmente comprometida, não tendo o suficiente para a sua subsistência e muito menos para arcar com custas processuais. Pontua que, apesar de o valor recebido mensalmente pelo Agravante ser bem significativo, tal fato não é motivo suficiente para indeferir a gratuidade de justiça. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, ao que parece, o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante teria decorrido do fato de o recorrente auferir renda média mensal de mais de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) e por estar assistido por advogado particular. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo diante da tese recursal de que expressiva parte de sua renda tem caráter temporário. Ademais, em análise inicial, verificam-se diversos débitos relativos a contratos de mútuo contraídos pelo agravante que podem, em tese, fragilizar sua situação econômica. De outro lado, a assistência por advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício (art. 99, §4o, CPC). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, ainda, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco dias), colacione aos autos os extratos de conta bancária contendo as informações dos descontos dos empréstimos contraídos e discutidos nos autos principais. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora